Tribunal: TJES
Processo: 0003650-25.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003650-25.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003650-25.2020.8.08.0012

APELANTE: LUIZ PAULO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUIZ PAULO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal) à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena, alegando nulidade por fundamentação genérica e bis in idem, bem como desproporcionalidade no quantum aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na dosimetria da pena por bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais; e (ii) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena segue o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo a pena-base fixada acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade, as circunstâncias do crime e suas consequências extrapenais.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do réu baseia-se na premeditação do crime e na extrema frieza demonstrada na execução, o que configura elemento autônomo e não inerente às qualificadoras do homicídio, afastando a alegação de bis in idem.

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas, com fundamento na brutalidade da execução, mediante dissimulação e surpresa, demonstrando a gravidade concreta da conduta, sem duplicidade na valoração.

As consequências extrapenais foram adequadamente consideradas, pois a vítima deixou viúva e duas filhas menores dependentes, o que justifica a exasperação da pena.

O quantum de aumento da pena-base revela-se proporcional, observando-se critério objetivo de exasperação em 1/8 para cada circunstância negativa valorada, resultando na fixação definitiva da pena em 19 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade do agente, com fundamento na premeditação e frieza na execução do crime, não configura bis in idem quando não se confunde com as qualificadoras do homicídio.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se quando há fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observando-se a proporcionalidade na exasperação.

A existência de consequências extrapenais gravosas, como a orfandade de filhos menores da vítima, constitui fundamento legítimo para o aumento da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 121, §2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.551.535/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; STJ, HC 511.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024; STJ, AgRg no HC 647.470/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003650-25.2020.8.08.0012

APELANTE: LUIZ PAULO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LAURA ADRIANA REIS DE OLIVEIRA - ES35812

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ PAULO DOS SANTOS contra a sentença (ID 10947633) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O apelante, em suas razões recursais (ID 10947632), sustenta a nulidade da dosimetria da pena, alegando que a fundamentação utilizada para agravar a pena-base foi genérica e configurou bis in idem ao valorar negativamente as mesmas circunstâncias utilizadas para qualificar o crime. Argumenta também que houve desproporcionalidade no aumento da pena-base, devido à ausência de critério claro para o quantum aplicado.

O representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso (ID 10947985), defendendo a regularidade da dosimetria da pena com fundamento na gravidade da conduta, frieza e premeditação demonstradas pelo recorrente. Aduz que não houve bis in idem na valorização das circunstâncias judiciais.

A Douta Procuradoria de Justiça,
por meio de parecer de ID 11612808, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a regularidade da dosimetria da pena.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

C
onsta da denúncia
que:

““
(...) Consta do Inquérito Policial n° 047/2020, que no dia 20 de fevereiro de 2020, por volta de 16h, na localidade conhecida como "estrada da Bica em Roda D’água”, na Rua Projetada, bairro Novo Brasil, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima FÁBIO RIBEIRO, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 30/31, bem como Certidão de Óbito de fl. 32, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que, no dia do crime, ocultando previamente a intenção homicida, os denunciados combinaram de encontrar com a vítima sob o argumento de olharem um terreno no local dos fatos.

Assim sendo, após a vítima ter sido atraída até o local pelos denunciados, os referidos, previamente planejados e portando arma de fogo, efetuaram os disparos que atingiram a região da cabeça da vítima, ocasionando a sua morte no local.

O crime foi praticado por
motivo fútil
.

Verifica-se que os denunciados, ora irmãos, possuíam dívidas financeiras em aberto com a vítima em decorrência de aluguéis, contas de luz, entre outros, das residências nas quais os denunciados moravam e que eram de propriedade da vítima.

Em razão de tais fatos, bem como pelo fato de que a vítima estava cobrando tais dívidas, os denunciados resolveram praticar o crime, revelando, assim, verdadeira desproporção entre o motivo e o ato praticado.

O crime também foi cometido
mediante recurso que dificultou a defesa
da vítima e
dissimulação
, uma vez que os denunciados LUIZ PAULO e MATHEUS, ocultando previamente a intenção homicida de ambos, atraíram a vítima até o local dos fatos, quando então, em superioridade numérica, a surpreenderam com disparos efetuados a curta distância na região da cabeça da referida, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. (...)”.

Devidamente processado
s
,
após decisão do
Tribunal do Júri,
o corréu MATHEUS SANTOS foi absolvido e o apelante LUIZ PAULO DOS SANTOS foi condenado pela prática da conduta prevista no
artigo 121, § 2º, Incisos II

e

IV,

na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

O apelante pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena.

Relembro que
"
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
"
(AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Pois bem.

A defesa sustenta a nulidade da dosimetria da pena, alegando que a fundamentação utilizada para agravar a pena-base foi genérica e configurou
bis in idem
ao valorar negativamente as mesmas circunstâncias utilizadas para qualificar o crime. Argumenta também que houve desproporcionalidade no aumento da pena-base, devido à ausência de critério claro para o quantum aplicado.

Analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação não merece acolhimento.

A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais estabelecidos no art. 68, do Código Penal, adotando o critério trifásico.

Na primeira fase,
a pena-base foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão
, acima do mínimo legal (12 anos), em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, especificamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências extrapenais. Vejamos:

Com efeito, tenho que o acusado agiu
com
CULPABILIDADE

com
altíssimo

grau de reprovação, posto que o acusado e seu comparsa já haviam planejado o crime com o objetivo de sanar o obstáculo financeiro. Ademais,
s
ob o pretexto

de examinarem

um terreno, os referidos atraíram a vítima para um local isolado, quando então, surpreendeu-a mediante dois disparos de arma de fogo na região da cabeça, ocasionando em sua morte.

O

acusado
tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, executar a vítima, demonstrando, assim,

indiferença pelas autoridades policiais e

pela Justiça.
Diante do exposto,
a premeditação é cristalina e a conduta do acusado bastante grave,

restando

claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado.
(...)
As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que no dia dos fatos o acusado e seu comparsa, combinaram de se encontrar com a vítima sob o

argumento de olharem um terreno. Assim sendo, após atraírem a vítima, o acusado e seu comparsa executam a vítima mediante disparos de arma de fogo, atingindo-a na região da cabeça.
O acusado e terceira pessoa

tinham dívidas pendentes com a vítima relacionadas à residência em que viviam, propriedades desta última. Diante da pressão para quitar tais dívidas, decidiram cometer tal delito.
O crime foi covarde e

brutal, tendo o acusado

agido

com frieza e

audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. O crime foi praticado por dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi atraída até o local do crime, onde foi executada, sem chances de defesa.

Crimes dessa natureza, com
contornos de execução
, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são

repelidos por toda a sociedade. Assim,
as circunstâncias

fáticas são realmente graves
e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base.

As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS

são

registradas como graves, em virtude da vítima haver deixado viúva e duas

filhas

menores de idade, os quais dependiam do seu sustento.

(...)”.

Ora, a fundamentação apresentada pelo Juízo a quo destaca que o crime foi
premeditado
e
praticado com extrema frieza, dissimulação e brutalidade
, evidenciado pela atração da vítima a local ermo e sua
execução mediante disparos na cabeça
. Tais elementos extrapolam os próprios tipos penais e justificam a exasperação da pena-base.

Quanto à culpabilidade, pode-se observar que foi valorada negativamente diante do altíssimo grau de reprovação de sua conduta, uma vez que o apelante
premeditou
o crime.

Tal elemento não é comum ao crime de homicídio, tampouco elemento das qualificadoras previstas no
art. 121,
§
2º
, incisos
II

e

IV, do Código Penal.

Com o posicionamento de que a
premeditação não incorre em bis in idem de qualificadora, está o precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 2.551.535/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.

Ainda quanto à possibilidade de valoração negativa da
culpabilidade
quando demonstrada a
elevada reprovabilidade da conduta
nos delitos de homicídio qualificado
, está o precedente do Tribunal da Cidadania:

"
A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Na espécie, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovação penal, minudenciando a maior reprovabilidade da conduta praticada, evidenciada pelo fato de o acusado ter premeditado o delito contra a vítima, elemento que denota maior censura à ação, destoando das circunstâncias normais do tipo penal violado.
" (STJ, HC 511.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2020).

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que, em sentença, o magistrado é firme ao dizer que o crime possui contornos de execução, uma vez que o apelante desferiu disparos de arma de fogo
a curta distância na região da cabeça.
Ademais, ressaltou o magistrado que “
o crime foi covarde e brutal, tendo o acusado agido com frieza e audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima”.

Observa-se que o juízo utilizou fundamentação profunda para valorar negativamente a referida circunstância. Ademais, n
ão
há que se falar em
bis in idem,
uma vez que descreveu o
modus operandi
do crime, sem, contudo, incorrer em qualquer uma das qualificadoras do art. 121,
§
2º
, incisos
II

e

IV, do Código Penal.

Por fim, quanto às circunstâncias extrapenais, observo que utilizou fundamentação adequada, uma vez que “
é válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos
” (AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024.)

Verifica-se, então, que na sentença foram analisadas de forma autônoma as qualificadoras e as circunstâncias judiciais, sem duplicidade na valoração. A premeditação e a dissimulação foram corretamente consideradas tanto para qualificar o delito quanto para agravar a pena-base, diante da gravidade concreta da conduta.

Relembro que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o juiz tem discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, desde que fundamente adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais:

"A dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, devendo o magistrado fundamentar a exasperação com base nas peculiaridades do caso concreto." (STJ, AgRg no HC 647.470/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/03/2021).

Cumpre, então, aferir o
quantum
de aumento adequado à reprimenda.

Destaco que compartilho do entendimento de exasperar a pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito, a cada circunstâncias judicial valorada negativamente.

No caso dos autos, valoradas negativamente 03 (três) circunstancias judiciais, entendo justo e proporcional manter a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, eis que ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)